Tribunal: CARF
Processo: 15504.002564/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002564/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.061 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA TORRES FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18 de janeiro de 2010, por meio
da qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 8.078,20, a título de IRPF suplementar, ano-
calendário 2007, exercício 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais diante
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 29.375,27.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) apresentou à Autoridade Fiscal os comprovantes das despesa, bem como os
extratos bancários com os cheques e compensações – visando comprovar que
possuía lastro para efetuar os pagamentos em questão;
b) não foi alertada de que a especificação do beneficiário era necessária;
c) concorda com a glosa referente ao plano de saúde Sul América Seguro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002564/2010-63
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002564/2010-63

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declarações médicas (fls. 12 a 15); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 24 a 40).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão de no 02-36.475 – 7a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a Recorrente não apresenta material comprobatório suficiente e que a
identificação do paciente nos recibos é uma exigência na legislação tributária.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Carlos Augusto Menezes Nunes
R$ 10.000,00
Glosa Mantida
Daniela Logar
R$ 9.000,00
Glosa Mantida
Clicio Menezes Nunes Coelho
R$ 7.000,00
Glosa Mantida
Sua América Companhia de
Seguro
R$ 3.375,27
Matéria não impugnada

Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexou as
declarações dos profissionais médicos uma vez que já havia apresentado os recibos à Autoridade
Fiscal e acreditou que seriam juntados ao processo.
A Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibos médicos (fls. 64 a 66).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Carlos Augusto Menezes Nunes Coelho (R$ 10.000,00),
Daniela Logar (R$ 9.000,00) e Clicio Menezes Nunes Coelho (R$ 7.000,00), da base de cálculo
do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002564/2010-63

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Conforme ao que se depreende da descrição dos fatos e enquadramento legal
anexa à notificação de lançamento, a motivação empregada pelo Sr. Auditor Fiscal para glosar as
deduções de despesas médicas, teve por base a análise de recibos apresentados pela ora
Recorrente em resposta ao termo de intimação fiscal que lhe foi enviado após a qual ficou
constatado a ausência de indicação de beneficiário dos serviços prestador pelos profissionais
médicos Carlos Augusto Menezes Nunes Coelho, Daniela Logar e Clicio Menezes Nunes
Coelho.
Visando suprir a falta da informação apontada pela Autoridade Fiscal, a ora
Recorrente instruiu a sua impugnação com declarações emitidas pelos referidos profissionais
médicos, com firma reconhecida. Entendo que essas declarações são suficientes para afastar a
dúvida sobre o beneficiário dos serviços, restando claro que foi a própria Recorrente quem se
submeteu as consultas e tratamentos ali descritos.
Ademais disso, as declarações emitidas pelos profissionais médicos, apresentam
todas as informações exigidas pela legislação tributária vigente, evidenciando o valor recebido, a
data do pagamento, o beneficiário do serviço, o responsável pelo pagamento, além da
identificação do profissional médico e seu número de inscrição no respectivo órgão de classe.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002564/2010-63

Ainda que assim não fosse, por uma outra razão o lançamento mereceria ser
parcialmente afastado na parte em que se baseia na imputação de dedução indevida de despesas
médicas com os profissionais citados acima. Explica-se.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, devem ser restauradas as deduções com os profissionais Carlos Augusto
Menezes Nunes Coelho, Daniela Logar e Clicio Menezes Nunes Coelho.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002564/2010-63

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital